Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-63.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-63.2015.8.14.0097

APELANTE: FABIO SILVA DO CARMO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PROVISÓRIO. AUTORIA COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 2 meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em dicussão: (i) verificar a suficiência de provas quanto à materialidade delitiva diante da ausência de laudo toxicológico definitivo; (ii) avaliar se há provas suficientes de autoria a justificar a condenação; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com redução na fração de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de laudo toxicológico definitivo não impede a condenação quando a materialidade estiver demonstrada por laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, com grau de certeza equivalente ao definitivo, conforme admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se deu no caso concreto.

4. Além disso, a autoria foi comprovada por depoimento de policial militar responsável pelo flagrante, prestado sob o crivo do contraditório.

5. A prova testemunhal, aliada ao laudo pericial, é apta a embasar a condenação, sendo desnecessária a comprovação da mercancia para configuração do tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006, cuja redação abrange múltiplas condutas típicas.

6. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, aplica-se a fração máxima de 2/3, diante da pequena quantidade de droga apreendida e da ausência de elementos desabonadores da conduta social do réu, visto a ausência de fundamentação para aplicação de menor fração.

7. Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, verifica-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a sentença, impondo-se a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para readequar a pena, com declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento
: "1. O laudo de constatação provisório, elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao definitivo, é apto a comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. O depoimento de policial militar responsável pela prisão, prestado em juízo, é suficiente para embasar a condenação, desde que colhido sob o contraditório. 3. A fração de 2/3 deve ser aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado quando presentes todos os requisitos legais e ausente fundamentação idônea para fração inferior. 4. Configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva, impõe-se a extinção"

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, §1º; 61; 107, IV; 109, VI; 110, §1º. CPP, art. 386, II e VII. Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ o acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 12.4.2023; STJ, EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 9.11.2016; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.5.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.011.113/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.3.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.999.868/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.06.2022; STJ, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4.3.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AREsp n. 2.603.455/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; STJ, AgRg no RHC n. 180.079/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; TJMG, ApCrim n. 0001671-77.2023.8.13.0240, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª Câmara Criminal, j. 12.06.2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com extinguindo oficiosamente a punibilidade em razão da prescrição punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fábio Silva do Carmo apela de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, além de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 7784614).

O apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas quanto à materialidade delitiva, com fulcro no art. 386, II, do CPP, diante da ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo, ou por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração de 2/3 (ID 7784616).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 7784618), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7855739).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela absolvição do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de prova da materialidade delitiva. No ponto, sustenta que a pretensão acusatória não foi subsidiada por laudo toxicológico definitivo.

A esse propósito, clarifico que, em regra, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas. Sua ausência, no entanto, pode ser suprida por laudo de constatação provisório subscrito por perito oficial e elaborado de acordo com metodologia que ofereça o mesmo grau de certeza do laudo definitivo.

No caso em exame, a materialidade delitiva restou demonstrada por laudo toxicológico provisório elaborado por perita oficial, nos seguintes termos:

L
a
udo n°: 2015.01.000100-QUI

As 16 horas e 48 minutos do dia 9 de Janeiro de 2015,
foi designado o Perito Oficial Denise Maria Loureiro Contente
, pelo Diretor do Instituto de Criminalística, Perito Oficial Paulo Roberto Pinto Bentes para realizar Perícia de Análise de Droga de Abuso - Provisório, atendendo solicitação da Autoridade D. P. C. Renato Wanghon Filho, conforme BOP 00413/2015.000042-9 da(o) Guanabara - Unid. Policial 413 - 2° RISP- 17ª AISP, datada de 9 de Janeiro de 2015, registrada em 9 de Janeiro de 2015 descrevendo com verdade o que encontrarem, descobrirem e observarem.

1 - PRELIMINARES: Foi recebido no setor de Laboratório Toxicológico Forense deste Instituto de Criminalística, o documento supracitado, solicitando Exame Toxicológico no material abaixo descrito, que segundo a solicitação, foi encontrado em poder de FABIO SILVA DO CARMO.

2 - DO MATERIAL: Trata-se de 19 (dezenove) embalagens confeccionadas com pedaços de plástico incolor contendo substância pastosa bege, pesando no total 37,915 g (trinta e sete gramas e novecentos e quinze miligramas).

3 - DOS EXAMES: A referida substância foi submetida aos Exames Macroscópicos e Análises Toxicológicas: a Reações químicas com reagente Tiocianato de Cobaito (Teste de Scott e Scott Modificado).

4 - DO RESULTADO:
POSITIVO
para benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como
COCAÍNA.

5 - ENCERRAMENTO: Do material enviado foram retirados 03 (três) embalagens confeccionadas com pedaços de plástico incolor contendo substância pastosa bege, pesando no total 5,997 g (cinco gramas e novecentos e noventa e sete miligramas), para efeito de perícia e contra prova pericial, sendo o restante: 16 (dezesseis) embalagens confeccionadas com pedaços de plástico incolor contendo substância pastosa bege, pesando no total 31,918 g (trinta e um gramas e novecentos e dezoito miligramas), devolvido à autoridade policial juntamente com este Laudo. Era o que tinha a relatar. Segue o presente
Laudo Provisório assinado pela Perita Criminal que realizou a perícia
. [...] (ID 7784569 - Pág. 14
)

Destarte, considerando que na hipótese não foi acostado laudo toxicológico definitivo, porém considerando que o laudo de constatação provisório foi firmado por perito oficial adotando metodologia capaz de alcançar as mesmas conclusões equivalentes ao exame definitivo, não há como absolver o apelante por ausência de prova da materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas.

Isso porque “não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, tal como o laudo de constatação provisório, desde que proporcione certeza idêntica à do laudo definitivo” como se deu na espécie, em que “foi elaborado laudo de constatação preliminar por perito oficial” fornecendo tal documento “grau de certeza idêntico à conclusão extraída da confecção de laudo definitivo” (
AgRg no REsp n. 2.144.672/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2024).

Em complemento, a autoria delitiva resta evidenciada pela prova testemunhal judicializada, especialmente pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante do recorrente. Nesse particular, a testemunha EDSON KENEDEY DA SILVA CASTRO MENDONÇA declarou em juízo que

seu filho foi vítima de roubo, sendo este conhecido da namorada do acusado. Após o crime, ocorrido na passarela do supermercado Líder, a referida companheira do apelante manteve contato com a vítima, repassando informações sobre o paradeiro do autor. Diante disso, a guarnição deslocou-se até o local indicado. No endereço, diante da indicação da companheira sobre a autoria, adentraram a residência, onde o acusado reagiu à abordagem, sendo contido. Em revista ao imóvel (kitnet), foi localizada, sob a cama, substância entorpecente acondicionada em saco plástico, além da quantia de R$ 200,00. Segundo o relato, o apelante, no momento da prisão em flagrante, admitiu a propriedade da droga, embora não tenha especificado se seria destinada ao uso pessoal ou à mercancia. Acrescentou que o acusado estava acompanhado apenas da namorada, e que o local da prisão é considerado “área vermelha”, sendo de conhecimento da polícia que o apelante possui histórico de envolvimento em roubos na região, onde é conhecido pelo apelido de “Noronha”. Tal esclarecimento ratificou a versão apresentada em sede policial (ID 7784610 – Mídia).

Diante de tais elementos, resta inviável acolher o pleito absolutório, porquanto “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.06.03.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 15.05.2023).

Ressalte-se, ainda, que estavam as fundadas razões aptas a chancelar a busca domiciliar, vez que a situação fática antecedente “forneceu aos agentes de segurança elementos indiciários suficientes para amparar a decisão de entrar na residência, tornando lícita a medida” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.011.113/MS
, Rel. Minis. Reinaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/3/2022 e
AgRg no REsp n. 1.999.868/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/6/2022)

Em complemento, destaco que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/24).

Por derradeiro, a defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que foi estabelecida na fração mínima à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a favorabilidade das circunstâncias judiciais reconhecidas em favor do apelante.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, “vez que o acusado é tecnicamente primário, não há dados objetivos a indicar que tenha maus antecedentes, bem como não há informações de que se dedique a atividade criminosas ou que integre organização criminosa” (ID 7784614 - Pág. 6), aplicando a redução do privilégio no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

Por tal razão, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que “na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual” (STJ,
AREsp n. 2603455/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024), como se deu na espécie, motivo pelo qual redimensiono a reprimenda para fixá-la definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, com pena pecuniária de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP, visto o prazo prescricional referente a pena definida ser 4 anos, conforme inteligência do art. 109, V do CP.

Isso porque, entre o recebimento tácito da denúncia ocorrido em 06/04/2015 (ID 7784590, pág. 3) (STJ,
AgRg no RHC 180.079/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023), e a prolação da sentença condenatória em 09/09/2019 (ID 7784614, pág. 10), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para a readequação do cálculo dosimétrico, reconhecendo, ao fim, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade do referido apelante, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, § 1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025